Tribunal: TJSP
Processo: 0000743-10.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Penas fixadas com critério – Concurso formal – Duas vítimas – Aumento na fração de 1/6 devido - Regime prisional fixado com critério e corretamente – Recurso desprovido.